Tribunal: STF
Processo: Rcl 2860
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental, Reclamação. ADI n° 1.662. Súmula n°
   734/STF.
1. Impossiblidade de utilização da reclamação contra
   decisão judicial
irrecorrível, exatamente a hipótese destes
   autos, evidenciado o trânsito
em julgado da decisão
   reclamada.
2. Agravo regimental desprovido.